Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-98.2021.8.11.0050
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001055-98.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALISON KARDECK LOPES BRITO - CPF: 078.635.343-05 (APELANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0002-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Recurso de Apelação Cível. Seguro Dpvat. Ausência de Invalidez Permanente. Laudo Pericial Conclusivo. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso Em Exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença que julgou improcedente pedido de indenização de seguro DPVAT, sob fundamento de ausência de invalidez permanente. O Apelante alega que o Perito Judicial não analisou detalhadamente as sequelas decorrentes do acidente de trânsito e que a legislação prevê indenização para invalidez parcial e permanente. Pugna pela reforma da sentença para condenar a Seguradora ao pagamento da indenização securitária.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a conclusão do Laudo Pericial judicial é suficiente para afastar o direito à indenização securitária, diante da alegação de que as lesões causaram sequelas permanentes, ainda que não incapacitantes de maneira absoluta.

III.
Razões de Decidir

3.

O Perito Judicial concluiu que o Apelante não apresenta invalidez permanente decorrente do acidente, uma vez que a fratura sofrida se consolidou clinicamente sem comprometimento anatômico ou funcional.

4.

A legislação aplicável ao seguro DPVAT exige a comprovação de invalidez permanente para a concessão da indenização, conforme o art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74.

5.

O mero descontentamento com o resultado da perícia não autoriza a realização de nova prova pericial, quando aquela se mostra suficiente e tecnicamente fundamentada.

6.

O ônus da prova da invalidez permanente cabe ao Autor da Ação, nos termos do art. 373, I, do CPC. Na hipótese, não foi demonstrado o fato constitutivo do direito à indenização.

7.

Precedentes jurisprudenciais reforçam que a inexistência de prova de invalidez permanente inviabiliza o pagamento do seguro DPVAT.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O direito à indenização do seguro DPVAT pressupõe a comprovação de invalidez permanente, nos termos da Lei nº 6.194/74. 2. O laudo pericial judicial, quando suficientemente fundamentado e conclusivo quanto à inexistência de invalidez permanente, é suficiente para afastar o direito à indenização. 3. O mero descontentamento da parte com a conclusão do laudo pericial não justifica a realização de nova perícia. 4. O ônus da prova da invalidez permanente incumbe ao requerente, nos termos do art. 373, I, do CPC”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.194/74, art. 3º, § 1º, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC nº 1007657-57.2018.8.11.0003; TJMT, RAC nº 1035488-24.2022.8.11.0041; TJMT, RAC nº 1004313-80.2020.8.11.0041; TJMT, RAC nº 1034889-56.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001055-98.2021.8.11.0050

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Alison Kardeck Lopes Brito
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
ajuizada em face da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e compeliu o Recorrente a arcar com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões, o Apelante afirma que o Perito Judicial não analisou de maneira detalhada e aprofundada as sequelas decorrentes da fratura, pois limitou-se em afirmar que não há comprometimento anatômico ou funcional sem, contudo, examinar eventuais reduções de mobilidade, dor crônica ou limitações em atividades laborais e cotidianas.

Sustenta ainda que a Lei n. 6.194/74 prevê a indenização não apenas para casos de invalidez total, mas também para invalidez parcial, desde que esta tenha caráter permanente.

Afirma que o Juiz de primeiro grau interpretou a legislação de forma excessivamente restritiva, desconsiderou a possibilidade de que mesmo sequelas parciais e funcionais podem ser indenizadas pelo seguro obrigatório. Dessa forma, defende que, diante da evidência de que o acidente causou lesões de caráter permanente, ainda que não incapacitantes de maneira absoluta, faz jus à indenização securitária proporcional.

Além disso, argumenta que a decisão recorrida violou o princípio da ampla defesa e do contraditório, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, pois não lhe foi oportunizada a realização de nova perícia médica ou, ao menos, a complementação do laudo existente.

Aduz que, diante da controvérsia quanto à invalidez, o Juiz deveria ter determinado um novo exame técnico.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a Seguradora seja condenada ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Contrarrazões apresentadas no ID. 256170231.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que Alison Kardeck Lopes Brito ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
em desfavor da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. alegando que, em 30/05/2020, foi vítima de acidente de trânsito, que lhe resultou invalidez permanente.

Requereu, ao final, a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Apresentada a Contestação e impugnada a peça de defesa, foi realizada a Perícia Judicial que concluiu que o Apelante não apresenta invalidez permanente em decorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. (ID. 256170213).

Encerrada a instrução processual, a juíza singular julgou improcedentes os pedidos e compeliu o Autor a arcar com as verbas de sucumbência, ressalvando que a exigibilidade está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise do Recurso.

O Boletim de Ocorrência (ID. 256169165) e o prontuário médico (ID. 256169162) demonstram que o Apelante foi vítima de acidente automobilístico e se queixou de dores no braço esquerdo.

Ao que se observa do Laudo Pericial Judicial de ID. 256170213, o Perito constatou que
“a fratura do braço esquerdo foi tratada de forma conservadora, consolidada clinicamente e que, ao exame clínico-pericial atual,
não foi constatado comprometimento anatômico e/ou funcional
”
. (sem destaque no original)

Ao concluir o Laudo, o Perito afirmou
“que não foi constatado invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 30 de maio de 2020”.

De fato, os documentos juntados aos autos pelo Apelante no momento do ajuizamento da Ação não demonstram a existência de qualquer sequela permanente, o que significa dizer que os traumas sofridos eram suscetíveis de amenização por medidas terapêuticas, razão pela qual não há que se falar indenização securitária.

Portanto, correta a conclusão da Julgadora sentenciante que, ao analisar o Laudo Pericial consignou que, embora o Autor tenha sofrido lesões em decorrência do acidente de trânsito, não houve perda de função ou de qualquer órgão ou membro, de forma que não há como acolher a pretensão aduzida.

Desse modo, se não há prova da invalidez, nem debilidade permanente total ou parcial, descabe a indenização securitária por DPVAT, ou seja, o pedido do Apelante deve ser julgado improcedente, tal como feito pela Juíza singular.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente haverá direito ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT por sequela residual quando o laudo pericial comprovar que decorreu de invalidez permanente, nos termos do art. 3º, § 1º, inc. II, da Lei n. 6.194/74. (TJMT. Recurso de Apelação Cível no 1007657-57.2018.8.11.0003; Relator Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha. Terceira Câmara de Direito Privado). (TJMT. RAC N. 1008746-64.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – PROVA VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, não haverá direito ao pagamento da indenização securitária quando o laudo pericial comprovar a hipótese de ausência invalidez permanente.

Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações da apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa. (TJMT. RAC. N. 1035488-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024).

Ademais, ainda que o Apelante manifeste discordância quanto ao resultado da perícia médica judicial, não há fundamentos que justifiquem a reforma da decisão, especialmente porque o Perito seguiu rigorosamente os critérios técnicos exigidos para a identificação e gradação da invalidez.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL

– REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não faz jus ao recebimento da indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT a parte que não comprova o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a sua invalidez permanente, corroborado

pelo laudo pericial que atesta que a vítima não teve perda anatômica ou funcional conforme tabela anexa à Lei nº 11.945/2009 .

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC.

Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia médica não autoriza a realização de novo exame.
(TJMT. RAC N. 1004313-80.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LAUDO PERICIAL INICIAL IMPUGNADO - LAUDO COMPLEMENTAR - PEDIDO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DE GRAU INTENSO NA COLUNA VERTEBRAL - DOR IRRADIADA PARA MEMBRO INFERIOR DECORRENTE DA FRATURA NA COLUNA - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO LAUDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA JÁ PAGA – SETENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não comprovada a ocorrência de invalidez permanente, em razão de acidente de trânsito, é caso de improcedência da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

Desnecessária a realização de nova perícia, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, máxime se o laudo analisa e quantifica as lesões do segurado, de maneira adequada.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Se quitada a indenização, na integralidade, pela via administrativa, é caso de improcedência da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT. (TJMT. RAC N. 1034889-56.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024). (sem destaque no original)

Não se pode esquecer que o mero descontentamento da parte com o resultado da perícia não autoriza a realização de nova prova pericial, quando aquela se presta à finalidade a que se destina, tal qual ocorreu no caso dos autos.

Logo, não tendo o Apelante comprovado fato constitutivo do seu direito, qual seja, sua efetiva invalidez permanente, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, forçoso reconhecer a improcedência da demanda.

Em outras palavras, diante da falta de prova de invalidez do membro afetado no acidente de trânsito, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, respeitada, contudo, a suspensão da exigibilidade, pois o Apelante é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025